Tribunal: TJSP
Processo: 2041902-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2041902-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JANDERSON SOARES
DOS SANTOS, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041902-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2041902-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JANDERSON SOARES DOS SANTOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: BIRIGÜI
JUIZ: FABIO RENATO MAZZO REIS
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 28524
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
REALIZADA
-
NECESSIDADE
RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento vergastando a R. decisão de fls. 19/21, que
indeferiu a gratuidade pretendida pelo Autor, rija no argumento da existência de sinais de
riqueza e situação econômica que destoam do benefício pretendido.
Insurge-se o Agravante, alegando que não detém condições de arcar com as
custas processuais, comprovada a hipossuficiência com os documentos juntados, de rigor a
reforma da decisão para concessão da gratuidade.
Recurso bem processado; desnecessária contraminuta. Matéria cognoscível de
imediato.
Esse o breve relato.
Com efeito, o recurso está a merecer acatamento.
Tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita, e o benefício será deferido
apenas aos que comprovarem a condição de necessitados. E, de aí, que a insuficiência
econômica há que ser COMPROVADA - como aqui ocorrera, pois o Agravante
demonstrou a necessidade, já que sua condição financeira, à luz dos documentos juntados,
é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041902-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de
CONCEDER a gratuidade buscada.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica